Tribunal: TJMT
Processo: 1034619-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034619-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MAICON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 062.293.491-08 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1034619-47.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ANDERSON MAICON LOPES DE OLIVEIRA

Recorrido
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.DOCUMENTOSUNILATERAIS
.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Trata
-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
proposta
ANDERSON MAICON LOPES DE OLIVEIRA
em

desf
avor
de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA, ambos
qualificados

nos autos, objetivando a declaração de inexistência de relação

jurídica

ensejadora
do
débito

negativado
e
indenização

por

danos

morais
no
importe
de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais).
Dispensado
o

relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Preliminar
– Valor da Causa:
Preliminarmente
,
deve
o valor da causa ser
retificado

ao
patamar de R$ 10.531,92 (
dez
mil,
quinhentos
e
trinta
e um reais e
noventa e dois centavos) a fim de atender o comando do artigo
292, V do Código de
Processo
Civil.
Preliminar
–
Necessidade
de Consulta de
Balcão
: São
admissíveis
no
processo

todos

os

meios
de
provas

considerados

legítimos
,
nos

termos
do
artigo
369 do Código de
Processo
Civil. O
extrato

juntado
com
a

inicial
,
apesar
de
não
se
tratar
do
extrato

unificado

extraído
do
balcão
dos
órgãos
de
proteção
,
possui

todos

os
dados de
identificação
e de
validação
de
acesso
,
não

possuindo

aparência
de
fraude

ou

adulteração
, de modo que serve
como

meio
de
prova
,
motivo

pelo
qual
rejeito
a
presente

preliminar
.
Preliminar
–
Incompetência
Territorial: Com
relação a preliminar de incompetência territorial arguida pela defesa
, ante
a

alegação
de que o Autor
não

teria

juntado

comprovante
de
endereço

há
bil
a
comprovar
que
reside

nesta
capital,
destaco
que a
mesma

vai

indeferida
,
posto
que a
demanda

foi

proposta
no
domicílio
da
Reclamada
,
conforme

autorizado

pelo
art. 4o, I da Lei 9.009/95.
Mérito
:
Destaca
-se, que
inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosse
guimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
, e,
pronta
, a
reclamação
para
julgamento

antecipado
. Assim, ante a
verossimilhança
das
alegações
do
Reclamante
,
impõe
-
s
e a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo a comprovação da regularidade da negativação da Parte

Reclamante

nos

termos
do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, à
Parte

Reclamada
. No
caso

concreto
, a
Reclamante

assevera

desconhecer
a
relação

jurídi
ca

ensejadora
da
negativação

realizada
pela
Reclamada
no valor de R$ 531,92 (
quinhentos
e
trinta
e um reais e
noventa
e
dois
centavos) e
datada

inclusão
de 14/06/2022.
Contudo
, da
análise
dos autos e de
seus

elementos
,
constata
-
se a

existência
da
relação

j
urídica
entre as partes, pois
comprovou

em

defesa
que a
contratação
de
deu

por

meio
de
reconhecimento
facial com
registro

fotofráfico
da
Reclamante
,
além do histórico de operações de crédito com registro de inadimplência
(ID. 138644984 -
págs
. 18/23), o qu
e
revela
a
legitimidade
da
cobrança

questionada

na

inicial
, de modo que se
desincumbiu
a
Reclamada
de
seu

ônus

probatório

previsto
no
artigo
373,
inciso
II do CPC.
Destaca
-se, que
apesar
de se
estar

diante
de
uma

nítida

relação
de
consumo
,
na
qual
incident
es
as
regras

protetivas
da
legislação

consumerista
,
dentre

elas

a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor,
quando
a
critério
do
julgador
, for
verossímil

suas

alegações
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências

nos

termos
do
artigo
375 do CPC, a qual
pre
vê
: Art. 375. O
juiz

aplicará
as
regras
de
experiência

comum

subministradas
pela
observação
do que
ordinariamente

acontece
e,
ainda
, as
regras
de
experiência

técnica
,
ressalvado
,
quanto

a

estas
, o
exame

pericial
.
Sobre
o
tema
,
ensina

Fredie

Diddier
Junio
r: As
regras
da
experiência

técnica

devem
ser de
conhecimento
de
todos
,
principalmente
das partes,
exatamente

porque

são

vulgarizadas
; se
se

trata
de
regra
de
experiência

técnica
, de
conhecimento

exclusivo
do
juiz

ou
"
apanágio
de
especialistas
", que
por

qu
alquer

razão
a
tenha
(o
magistrado

também

tem

formação

em

atuária
,
por

exemplo
),
torna
-se
indispensável
a
realização
da
perícia
. Essa é a
razão
pela qual se
faz
a
ressalva
, no final do
texto
,
ao

exame

pericial
. (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
; BRAGA, Paula Sarno; O
LIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso
de
direito
processual civil. Vol. 2.12. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2017, p. 78.).
Destarte
, as
provas
dos autos
demonstram
,
suficientemente
, a
relação

jurídica
entre as partes e
a

origem
da
dívida

em

questão
,
atribuída
à
parte

Reclamante
.
Além

disso
,
não

há

qualquer

comunicação
da
parte

Reclamante

às

autoridades

policiais

acerca
de eventual
utilização

indevida
de
seus
dados, o que
autoriza

concluir
,
portanto
, que o
autor

estabeleceu

relação

jurídica
com a
ré
,
decorrendo

da
í

sua

responsabilidade

pelo

pagamento
do
débito

em

aberto
,
inscrito

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.
Conquanto
,
uma

vez

comprovada
a
relação

jurídica

havida
entre as partes e
a

existência
de
débito

em

aberto
,
caberia
à
parte

Reclamante

comprovar
a
sua

po
ntualidade
com
os

pagamentos
, e
desse

ônus

ele

não
se
desincumbiu
,
tal

como

lhe

competia
, a
teor
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONI
A - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTI
DA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe
ao

autor
a
prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373, I do CPC.
A

ausência
de
provas

concretas

implica

na

improcedência
do
pedido
. A
garantia
da
inversão
do
ônus
da
prova

ao

consumidor

previsto
no Cód
igo
Consumerista

não

retira
do
consumidor
o
dever
de
comprovar

minimamente

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. No
caso
,
restou

comprovado

nos
autos que as
faturas

anteriores

haviam

sido

quitadas

por

meio
do
débito

automático
,
revelando
que a
parte

autor
a

tinha

conhecimento
dessa forma de
pagamento
,
sendo

certo
que
o

equívoco
no
pagamento

em

duplicidade

partiu
da
requerente
, e
não
de
cobrança

realizada

em

duplicidade
pela
requerida
. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023).
Ademais
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADI
MPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Comprovada a
contratação
do
s
serviços

mediante

apresentação
da
gravação
da
ligação

telefônica
que
demonstra
a
relação

jurídica
entre as partes,
portanto
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
. 2.
Havendo

dívida

em

aberto
,
correta
a
decisão
de
origem
que
julgou

proced
ente
o
pedido

contraposto
, para
condenar
o
reclamante

a

adimplir
a
dívida
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1000807-67.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/
12/2022).
Deste
modo,
evidente
a
deliberada

alteração
da
verdade
dos
fatos
com
único

objetivo
de
alcançar
eventual
benefício
processual,
atitude

caracterizadora
da
litigância
de
má

fé
. Nesse
viés
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CON
TRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE D
EFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - R
ECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se
por
um
lado
é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos DOCUMENTOS NOVOS,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
de
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
auto
s,
por
outro
lado
,
cabe

ao

magistrado

conceder
vista à
parte

contrária
para
exercer

seu

direito

ao

contraditório
,
conforme
se
infere
do art. 435, do Código de
Processo
Civil. 2.
Não

há

qualquer

empecilho

na

juntada
de DOCUMENTOS NOVOS
em

sede
de APELAÇÃO,
desde
que
não

existam
MÁ-FÉ da
parte

na

ocultação
do DOCUMENTO e
desde
que
seja

ouvida
a
parte

contrária
,
garantindo
,
assim
, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
. 3.
Inexiste

cerceamento
de
defesa

quando
as
provas

coligidas

aos
autos
são

suficientes
para o
des
linde
do
feito
,
sendo

permitido

ao

magistrado

indeferir
,
em

decisão

fundamentada
, as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias
(CPC, art. 370,
parágrafo

único
). 4. As simples
alegações
da
parte

autora
,
desvencilhadas
de
qualquer
conjunto
probatório
,
n
ão

são

suficientes

a

infirmar
a
prova
documental
apresentada

pelo

requerido
. 5.
Demonstrada
a
existência
do
contrato

celebrado
entre as partes, e
também
da
dívida
do
consumidor

perante

a

instituição

financeira
,
não

há

qualquer

ilegalidade

na

atitude
do Ban
co
em

cobrar
o
respectivo

débito
,
bem

como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes
;
a

instituição

financeira
age no
exercício
regular do
seu

direito
,
restando

afastado
o
dever
de
indenizar
o
consumidor
. 6. “o que a lei
qualifica

como
LITI
GÂNCIA de MÁ-FÉ é a
negativa

expressa
de
fato
que a
parte
saber
ter

existido
,
a

afirmação
de
fato
que sabe
inexistente
e a
falta

versão
para
fatos

verdadeiros
com o
objetivo

consciente
de
induzir

juiz

em

erro
e
assim

obter

alguma

vantagem
no
processo
” (NEV
ES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de
Processo
Civil
Comentado

Artigo

por

Artigo
. Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 121). 7. Quando o valor da causa for
irrisório

ou

inestimável
, a
multa

por
LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ
poderá
ser
fixada

em

até
10 (
dez
)
vezes

o valor do
salário

mínimo
.
Inteligência
do art. 81, §2o, do CPC.” (TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 –
rel
a
.
Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016).
Conclui
-se,
portanto
, que a
parte

Reclamada

trouxe

aos
autos
d
ocumentação

comprobatória
da
relação

jurídica

existente
entre as partes, e,
por

conseguinte
,
comprovou a legalidade da inscrição da Reclamante no rol dos devedores
. Isto
posto
,
nos

termos
dos
artigos
80, II e V
c.c
. 487, I, ambos do CPC,
opino

por
JULGAR
IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
. a)
diante
da
litigância

temerária

reconhecida
,
condeno
a
parte

Reclamante

como

litigante
de
má

fé

ao

pagamento
de
multa
no valor R$ 947,87 (
novecentos
e
quarenta
e
sete
reais e
oitenta
e
sete
centavos),
correspondente

à 9% (
nove
cento)
sobre
o valor dado à causa,
em
favor da
parte

Reclamada
; b)
fixo

honorários
de
advogado
no valor de R$ 1.000,00
devidos

ao

advogado
da
parte

Reclamada
(se
houver
); c) a
correção

monetária

nos

itens
“a” e “b”
deverá
ser
pelo
INPC/IBGE a
pa
rtir
da data do
ajuizamento
da
ação
(09/10/2023),
nos

termos
da
Súmula
14/ STJ, e
acrescida
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da data do
trânsito

em

julgado
da
sentença
(§ 16, do
artigo
85, do CPC);
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intime
m
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no DJE.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95. ALISSON SILVÉRIO Juiz
L
eigo
Vistos. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado

Especial.Em

havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(
os
) V
ALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja

conta
d
o(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

dis
tribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande, data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que:a)
não

realizou
a
contratação
de
qualquer

empréstimo
com a
p
arte

reclamada
e
possui

relação

jurídica
com
ela

apenas

em

relação
à
abertura
de
conta
; b)
não

houve

qualquer

assinatura
da
parte

reclamante
no
contrato

apresentado
,
nem

mesmo
digital,
sendo

indevida
a
cobrança
e
negativação
de
seus
dados; c)
sofreu

dano m oral decorrente da conduta da instituição

financeira
; e d) é
indevida
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 213963642/PJe2),
nã
o

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,

publicado
no DJE de 13/07/2023).O
contrato

assinado

eletronicamente
(ID 213963629/PJe2),
sem

impugnação

específica
da
parte
dos
elementos

confirmativos
(e-mail: anderson.apolo225@gmail.com e IP: 191.210.249.34), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência

da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024).
Além

disso
,
a

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
, mas
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Es
tado de Mato Grosso),
comprova

a

existência
da
relação

contratual
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13
/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
caso
,

foram

apresentadas

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
, tais
como
a
biometria
da
parte

reclamante
e
imagem
de
seus

documentos

pessoais
, inclusive
diversos
do que fora
apresentado

na

inicial
.

5. O
juízo
singular
observou

bem
a
questão
,
verificando
no
decisum

a
"
existência
da
relação

jurídica
entre as partes, pois
comprovou

em

defesa
que a
contratação
de
deu

por

meio
de
reconhecimento
facial com
registro

fotofráfico
da
Reclamante
,
além do h istórico de operações de crédito com registro de inadimplência
(ID. 138644984 -
págs
. 18/23), o que
revela
a
legitimidade
da
cobrança

questionada

na

inicial
",
valendo

destacar
que
inexiste
"
comunicação
da
parte

Reclamante

às

autoridades

policiais

acerca
de
eventual
utilização

indevida
de
seus
dados, o que
autoriza

concluir
,
portanto
, que o
autor

estabeleceu

relação

jurídica
com a
ré
,
decorrendo

daí

sua

responsabilidade

pelo

pagamento
do
débito

em

aberto
,
inscrito

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
".
Além
do
mais
,
apesar de
a
parte

reclamante

a
lega
r
o
suposto

envio
de
documentos
à
parte

reclamada
para
realizar

a

abertura
de
conta
,
não

trouxe

aos
autos
qualquer

elemento
de
prova

nesse

sentido
,
nem

mesmo
que, de
fato
,
m
antinha

conta

corrente
junto à
instituição

financeira
. Dessa forma,
correta
a
sentença
que
reconheceu

a

existência
da
contratação
do
empréstimo

realizada

pelo

consumidor
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

6.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se c
aracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma

dolosa
se
mostra

caracterizada
, visto que a
parte

reclamante

alegou

não

ter

entabulado

contrato
de
empréstimo

com a
parte

reclamada
,
mesmo
tendo
contratado

os

serviços
de
mútuo

por

ela

prestados
,
ficando

evidenciada
a
litigância
de
má-fé
e,
por

consequência
, a
condenação

deve
ser
mantida
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o

disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024